Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMANIA VIEIRA CAMARA, MARCIO LUIZ MURAROTTO APELADO: MARCIO LUIZ MURAROTTO, NORMANIA VIEIRA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO LUIZ MURAROTTO em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do apelante, ora embargante, conforme id. 17640831. O embargante alega contradição da decisão que utilizou o parâmetro da justiça do trabalho e considerou o valor do contrato de compra e venda discutido nos autos. Destaca que o contrato é de cinco anos atrás. Sustenta que não houve conexão entre o valor estabelecido como parâmetro e o valor apreciado. Alega que não há nos autos comprovação de qualquer valor recebido pelo embargante. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja sanado o vício e deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo do embargante não prospera, pois não há que se falar em contradição da decisão combatida que de forma clara analisou a questão concluindo pela ausência da hipossuficiência alegada. Diversamente do que defende o embargante, ao estabelecer o parâmetro de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), a decisão demonstrou que comparando o critério estabelecido com o valor do contrato discutido, a alegada necessidade é afastada. Fato é que o embargante é empresário, recebeu o valor do imóvel em discussão. Ademais, a ausência de documentos que de fato comprovam a renda do embargante não podem beneficiar a própria torpeza por não juntá-los. A contradição possível de saneamento por meio dos embargos de declaração é a contradição interna e não como pretende o embargante a contradição em relação a possível dispositivo legal ou a jurisprudência, especialmente quando não é vinculante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Concedo o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo recursa, sob pena de não conhecimento do apelo do embargante. Brasília, DF, 27 de julho de 2020 13:01:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador